Tribunal: TJES
Processo: 5006490-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006490-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBED SIQUEIRA PINTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/requerente em face da sentença que
julgou improcedente o pleito ante ausência de ato ilícito da ré.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada ao
alegar
responsabilidade objetiva do banco réu na fraude e falha da prestação de serviço.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuit
a
.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
no dia 09/02/2022 o requerente/recorrente teria sido vítima de fraude de terceiros, no qual teria recebido ligação de terceiro alegando ser preposta da instituição ré, lhe informando da ocorrência de
acessos na conta do autor, e que precisava efetuar o bloqueio para as tentativas de PIX,
além de orientá-lo a baixar os aplicativos ANYDESK e AVAZT e que fizesse uma transferência via PIX da quantia de R$ 1,00 para outra pessoa
para validação do procedimento
, que assim o fez, tendo o aplicativo desaparecido, momento em que teria percebido da possibilidade de ter sido vítima de fraude.

Diante desse cenário, teria o autor ido em agência do banco réu e, ao verificar seu extrato, percebeu a existência de T
ransferência via PIX
em seu nome
sob o valor de R$ 12.299,99
(doze mil, duzentos e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
para terceiros, contudo, teria sido informado por preposto do recorrido que nada poderia fazer pois se tratava de operações realizadas lealmente a qual exige
autenticação por meio de código e dispositivos de segurança que são para conhecimento e uso exclusivo do titular da conta, estando sob sua responsabilidade,
razão pela qual postulou indenização por danos materiais (ressarcimento de valores) e danos morais, ante entendimento de responsabilidade objetiva do banco réu na ocorrência da fraude.

Nesse contexto, embora se trate de relação de consumo e não se desconheça a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
não há como atestar a existência de nexo causal entre a atuação do banco e a atuação criminosa do falsário,
com registro de que o banco requerido se mostra engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, além do que a utilização do nome do requerido para prática de fraude se mostra corriqueira, de sorte que cabe ao consumidor ficar atento às advertências exaradas.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não há ato ilícito indenizável a ser imputado à parte requerida,
haja vista que
não se pode imputar ao requerido a responsabilidade pelo dano praticado por terceiro, ainda que se trate de relação de consumo,
motivo pelo qual
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável da empres
a ré
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso Inominado. Golpe do "Whatsapp". Violação de segurança que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000866-74.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Recurso inominado. Ação em indenização por danos materiais e morais. Pagamento de boleto fraudado. Pretensão de responsabilização da empresa que presta serviço de intermediação de pagamentos, utilizado pelo fraudador, bem como da instituição financeira em que foi contratado o financiamento do veículo. Sentença de parcial procedência, com condenação da emissora do boleto utilizado para pagamento. Inconformismo da referida ré. Cabimento. Inexistência de falha no serviço prestado. Fortuito externo. Fato causador de danos ao recorrido alheio à atuação da recorrente. Inexistência de direito à restituição dos pagamentos.
Recorrido que deixou de tomar as cautelas exigidas pelo caso antes de realizar o pagamento, quitando boleto recebido sem checar o efetivo beneficiário da operação, sendo este pessoa estranha ao negócio jurídico
. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e falha no serviço. Responsabilização civil da recorrente indevida. Recurso a que se dá provimento, para julgar a ação improcedente em relação ao Banco Inter S/A. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002075-11.2020.8.26.0002; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e
lhe
NEGA
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 10% do valor da causa (R$ 32.625,89), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.